Tribunal: STF
Processo: HC 198553
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Admilson dos Passos Santos, em favor de Israel Rodrigues da Cruz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 647.798/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ISRAEL RODRIGUES DA CRUZ, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus n. 5006719-35.2021.8.24.0000. 
    Verifica-se dos autos que o paciente foi condenado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa. 
    Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, tendo em conta a incompatibilidade da segregação cautelar com o regime intermediário imposto para o início do cumprimento da pena. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    O impetrante afirma que o paciente, condenado à pena de 5 anos de reclusão por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, está preso preventivamente, inobstante a sentença ter fixado o regime inicial semiaberto.
    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)
    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.
    Ainda que fechado fosse o regime inicial fixado, penso que a prisão preventiva imposta ao paciente é abusiva.
    Isso porque, da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância e sua gravidade abstrata, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Aliás, o paciente foi absolvido de todos os outros crimes a ele imputados pela acusação, inclusive o de associação para o tráfico.
    Ora, o paciente foi preso e denunciado por infração aos artigos 33, caput; 33, § 1º, I; e 35 da Lei de Drogas. (eDOC 2, p. 2) Na sentença, o Juízo condena o paciente apenas por infração ao artigo 33 daquela lei e afirma que não houve qualquer alteração fática, o que, a meu sentir, evidencia teratologia.
    Veja-se o trecho da sentença:
    “Tendo em vista que os réus Willian e Israel foram condenados a cumprir pena no regime inicial semiaberto e que o réu Bruno foi condenando a cumprir pena no regime inicial fechado, determino que aguardem o julgamento de eventual recurso ou o trânsito em julgado no cárcere, destacando-se que responderam ao processo presos e permanecem latentes as razões lançadas para a decretação e manutenção da segregação cautelar (Evento 20 do inquérito policial e Eventos 31 e 176 dos presentes autos), devendo o estabelecimento prisional providenciar para que a segregação cautelar dos apenados seja realizada nas mesmas condições previstas para o regime inicial de cumprimento das penas corporais estabelecidas nesta sentença. Havendo recurso, expeçam-se os PECs provisórios para que os condenados passem ao cumprimento provisório das penas a que restaram condenados e nos respectivos regimes prisionais, conforme supra estabelecidos. 
    Verifico que a prisão preventiva dos acusados foi decretada tendo como supedâneo a garantia da ordem pública, tendo em vista a alta probabilidade de reiteração delitiva. Nessa senda, entendo que a manutenção da prisão cautelar é medida necessária, eis que foram presos com considerável quantidade de entorpecente de natureza deletéria à saúde (ecstasy) e há indicativos de que realizavam o tráfico há algum tempo nesta cidade, sendo que as drogas eram produzidas pelo réu Bruno na cidade de Navegantes, tendo montado em sua residência um laboratório sofisticado para a fabricação de ecsatsy e anabolizantes, pelo que resta evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e impõe a manutenção da prisão preventiva. 
    Outrossim, tendo em vista que permaneceram presos durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram as custódias, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau. (eDOC 2, p. 27)
    Com todas as licenças ao magistrado sentenciante, com as absolvições, houve profundas e substanciais alterações fáticas do decreto prisional originário até a sentença.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    De ofício, estendo a ordem ao corréu WILLIAN DE LIMA DOS SANTOS, tendo em vista a identidade fática de suas situações.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente